Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-54.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO COMPROVADO. RÉU ASSISTIDO POR CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. PREPARO NÃO RECOLHIDO POR ISENÇÃO LEGAL. NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo credor na ação monitória e declarou constituído, de pleno direito, em título executivo judicial, a importância exigida através de contrato de compra e venda e autorização de fabricação de álbum de formatura. 1.2. Em seu apelo, o devedor requer a reforma da sentença, uma vez que: a) o valor apontado na inicial não condiz com o corroborado pelos fatos narrados; b) o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deve, inclusive, ser isento da condenação da verba honorária a ele imposta.
2. Da gratuidade de justiça. 2.1. O fato de o réu ser patrocinado pelo Núcleo de Prática Jurídica, na qualidade de Curadora Especial, não enseja o deferimento automático da gratuidade de justiça, tendo em vista que a concessão desse benefício depende de comprovação de hipossuficiência da parte, mesmo não tendo sido recolhido o preparo, em razão do exercício do munus da Curadoria Especial, a qual é isenta por determinação legal. 2.3. Jurisprudência: .”(...) O simples fato de o réu ser representado pela Curadoria de Ausentes não enseja o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, o qual depende da comprovação de hipossuficiência da parte que o requer. Precedentes do E.TJDFT e C. STJ.(...).(07070531120178070006, Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 12/11/2019) 2.4. Entendimento do STJ: "(...) 1. "A necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita não se presume quando a Defensoria Pública atua como mera curadora especial, face à revelia do devedor." (AgRg no REsp 846.478/MS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ de 26/2/2007)." 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.674.495/SP).
3. O valor apresentado pelo apelado está correto, tendo em vista que engloba a correção monetária de 1% (um por cento) ao mês, juros de mora 1% (um por cento) e 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios contratuais, conforme se observa do Parágrafo 1o da Cláusula 4o do Termo do contrato (ID 14120064). 3.1. Ademais, como bem salientado pelo magistrado, o réu deixou de apresentar memorial de cálculo de forma a infirmar as alegações da parte autora.
4. Recurso não provido.